Tribunal: STF
Processo: Rcl 75892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luan Castro Sinimbú em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000813- 03.2021.5.08.0015), que teria, supostamente, violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, são deduzidas as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Outrossim, a decisão vergastada contraria a jurisprudência consolidada no julgamento do ARE 1121633 – com Repercussão Geral reconhecida – Tema 1046, acerca da constitucionalidade de acordos e convenções coletivas que ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    Nesse trilho, a decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho em questão desconsiderou o entendimento da Suprema Corte ao determinar a aplicação de cláusula prevista em norma coletiva de trabalho que suprime o direito ao recebimento de horas extras, por compensação com gratificação de função, dispondo que: 



    […]



    Em apertada síntese, destaca-se que a decisão impugnada pelo recurso extraordinário declarou válida cláusula de norma coletiva (o que estaria em consonância com o Tema 1046), no entanto, referida cláusula normativa estabeleceu a supressão do direito do reclamante ao recebimento de adicionais por horas extras prestadas ao banco reclamado, o que é direito constitucionalmente garantido e indisponível, portanto, desrespeitando a tese fixada pelo E. STF de que são inconstitucionais normas coletivas que não respeitem os direitos mínimos, indisponíveis e garantidos constitucionalmente. 



    [...]



    Logo, mais especificamente ao caso voga, a decisão proferida pelo TRT 8ª Região, e todas as demais do TST que a convalidaram, jamais poderiam admitir a aplicação de cláusula de norma coletiva que suprime integralmente o direito ao recebimento de horas extras pelos empregados em razão de outra parcela qualquer paga pelo empregador durante a vigência do contrato de trabalho. 



    [...]



    Por todo o exposto, verifica-se que a decisão reclamada desrespeita a tese firmada no julgamento do ARE 1121633 (Tema 1046 da Repercussão Geral), a qual estabeleceu ser inconstitucional norma coletiva que reduza ou suprima direitos em desrespeito a parâmetros mínimos, a direitos indisponíveis garantidos constitucionalmente e, até mesmo garantidos pela legislação infraconstitucional, amoldando-se harmoniosamente ao que prevê o art. 7º, XVI, da CF/88, ao art. 611-B, X, da CLT e até mesmo a Súmula109 do C. TST acerca da matéria.”



    Ao final, no mérito, requer “ seja julgada procedente a Reclamação para o fim de cassar, definitivamente, as decisões exorbitante de seu julgado”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    No caso, a Reclamação é manifestamente incabível.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região deu parcial provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante, em julgado que recebeu a seguinte ementa, no ponto de interesse (e-Doc. 13):



    “II - DIFERENÇA SALARIAL POR EQUIPARAÇÃO. Provada a existência de trabalho de igual valor, feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, é devido o pagamento de salário igual, nos termos do artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso ordinário do reclamado desprovido.



    […]



    VI HORAS EXTRAS DECORRENTES DA 7ª E 8ª HORAS. CARGO DE CONFIANÇA. APLICABILIDADE DE CLÁUSULA DE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. Reconhecido, em sentença, o enquadramento do reclamante à regra geral do caput do artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho, deve o reclamado ser condenado ao pagamento de horas extras decorrentes do labor na 7ª e 8ª hora, sendo feita, sobre este montante, a devida compensação prevista na cláusula 11 da convenção coletiva de trabalho 2018/2020 e 2020/2022. Recurso ordinário do reclamante parcialmente provido. 



    VII HORAS EXTRAS DECORRENTES DA INVALIDADE DO CONTROLE DE PONTO. ÔNUS DA PROVA. É do reclamante o ônus de comprovar a existência de quaisquer vícios presentes nos cartões de ponto apresentados pela reclamada, nos termos do artigo 818, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho, ônus do qual não se desincumbiu, disso resultando na improcedência do pedido de pagamento de horas extras. Recurso ordinário do reclamante desprovido. 



    VIII INTERVALO INTRAJORNADA. ÔNUS DA PROVA. Com a apresentação de cartões de ponto, valorados positivamente, o reclamado conseguiu se desvencilhar do ônus probatório quanto à demonstração da real jornada de trabalho do autor, disso resultando na improcedência do pedido de pagamento de horas extras referentes ao descanso para repouso e alimentação. Recurso ordinário do reclamante desprovido.” 



    Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo Tribunal Reclamado. Interposto Recurso de Revista, foi-lhe negado seguimento por decisão objeto de Agravo de Instrumento o qual também teve seu seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Por fim, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, em relação ao qual pende de julgamento o Agravo interposto em face da decisão que lhe negou seguimento, conforme consulta ao sítio do Tribunal.



    Portanto, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC). Nesse sentido, menciono:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1.A pendência do julgamento definitivo do recurso extraordinário, cujo objeto é a reforma do acórdão, constitui óbice ao processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, uma vez que revela não ter chegado ao fim o iter processual exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista que a pretensão da parte então recorrente relativa à mesma questão constitucional debatida nos autos ainda está sujeita ao juízo do Supremo Tribunal Federal.



    2.Revela-se indevido o uso da ação reclamatória como instrumento a viabilizar a queima de etapas da marcha processual. No caso dos autos, a parte ora agravante pleiteia o provimento do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional quando ainda pendente de apreciação por esta Suprema Corte o recurso extraordinário por ela interposto em face do acórdão reclamado. A reclamação constitucional não se presta a funcionar como substitutivo recursal.



    3.Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39294 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24/08/2021)



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, 



    Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente